Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54651211, o SINDIRETA pleiteou seja dado prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCAE, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, dos valores devidos ao substituído HELTON DE CASTRO SILVA, no PCT PJE 0016866- 92.2015.8.07.0000. Intimado sobre o pedido, o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 56883653). Pois bem, em pesquisa aos autos extrai-se que os cálculos de ID: 12802085 foram homologados pela decisão de ID: 12802096, quanto ao servidor HELTON DE CASTRO SILVA. No ID: 12802111 consta o ofício requisitório que ensejou o PCT em comento. Consultado o PCT PJE 0016866- 92.2015.8.07.0000, vê-se que, no ID: 7544069, fl 27/PDF, foi expedido o alvará levantamento de valores (n. 1790/2016), no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em favor de HELTON DE CASTRO SILVA, cujo montante foi levantado pela advogada Rositta Medeiros Marques de Oliveira, em 13/05/2016. Desse modo, uma vez, adimplida a ordem de pagamento, indefiro o pedido de ID: 54651211. I. Brasília, 22 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador